Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-74.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
Órgão julgador: IMPETRANTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600493-74.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600197-75.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Mandado de Segurança,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600493-74.2020.6.16.0000,
impetrado por coligação Maringá Sempre à Frente (PSD / MDB / PV / PSL / REDE), DRAP n º
0600099-63.2020.6.16.0066, em face do ato coator do Juiz da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, Dr.
Airton Vargas Da Silva, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600197-75.2020.6.16.0154, ajuizada pelo impetrante em face de Karine
Victorino Silva, candidata a vereadora, visando à imediata remoção das postagens negativas e
enganosas (fake news) ao candidato Ulisses Maia perpetradas pela lá Representada na rede social
Facebook, as quais vêm, injustamente, causando imensuráveis danos. Sustenta que a
representada divulgou diversas mensagens com conteúdo sabidamente inverídico e de natureza
eleitoral, atreladas ao propósito de estimular conceitos negativos em desfavor do candidato. A
exemplo: "Essa é a verdade de quem realmente sente na pele a hipocrisia dessa administração
sobre um assunto tão sério, onde se lidam com mentira. Nós também sentimos na pele o descaso
da falta de qualquer tipo de cuidado com crianças, jovens e principalmente adultos autistas. Você
Ulisses Maia também não representa a mim e a minha família seu hipócrita, mentiroso e
desumano". Outra mensagem: "Saúde de Maringá sem medicação para atender as crianças
autistas. Já não basta não terá alimentação especial para elas?? Onde tá o incompetente prefeito,
secretário da saúde e a diretora da casa autista?? Se vamos cobrar inventam B.O, falso e agora
seus inúteis que fingem demência pra tamanho problema, o que vão fazer??."; Exame do Napoleão
da Negativo para reeleição com lockdown político" (Requer: - conceder provimento liminar, de
forma initio litis e inaudita altera pars, com o escopo de determinar que, ao contrário do
determinado na decisão proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá nos autos n.
0600197-75.2020.6.16.0154, sejam retiradas as publicações elencadas, até o final julgamento da
demanda, conforme argumentação explanada na presente ação; e, no mérito, em julgar totalmente
procedentes os fundamentos apresentados, a fim de que seja deferida a segurança pleiteada, eis
que demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante, bem como a urgência e a irreparabilidade
do dano, a ensejar tal remédio processual para anular o ato decisório atacado).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (IMPETRANTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17493
866
06/11/2020 16:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.824

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600493-74.2020.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
IMPETRANTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO 2020.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA E EXTEMPORÂNEA.
CONFIGURAÇÃO.
. PEDIDO DE REMOÇÃO. LIMINAR
FACEBOOK
INDEFERIDA NA ORIGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Preliminar de Inépcia da Inicial. A petição inicial que possui pedido
determinado, causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente a
conclusão, e não há pedidos incompatíveis entre si não pode ser considerada
inepta.
2. Hipótese em que algumas das postagens impugnadas e postadas durante a
pré-campanha desbordaram dos limites da liberdade de expressão e de
informação, porque parte do seu conteúdo extrapolam, de maneira nítida, a mera
divulgação de crítica à atual gestão do candidato à reeleição, na medida em que
faz ofensas pessoais e insinuações graves sem, contudo, apresentar elementos
probatórios que pudessem corroborar tais afirmações.
3. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 17493866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COLIGAÇÃO MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE, contra decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº
0600197-75.2020.6.16.0154 pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá que indeferiu
medida liminar requerida.
Após defender o cabimento do
e a competência desta Corte, alega que
writ
a decisão é ilegal e teratológica, porquanto o único fundamento utilizado para justificar o
indeferimento da medida liminar na decisão impugnada foi a suposta ausência da
indicação individualizada do conteúdo que seria ofensivo/mentiroso.
Prossegue argumentando que a representada Karine Victorino Silva
efetuou propaganda, além de antecipada, ofensiva e mentirosa, estando todas as
publicações devidamente listadas e mencionadas na petição inicial da representação.
Salienta que as mensagens publicadas têm objetivo de promover a
candidatura da representada, bem como incitar e conclamar a anulação do candidato
Ulisses Maia nas próximas eleições.
Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da
medida liminar, requer que seja determinada a retirada das publicações elencadas, até
o final julgamento da demanda.
O pedido liminar formulado pela parte impetrante foi deferido à id.
11667516, o qual restou devidamente cumprido (ID. 11841416).
A autoridade impetrada apresentou manifestação à id. 11902616.
Citada, KARINE VICTORINO DA SILVA ofereceu contestação à Id.
12261266, suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e vício na
representação processual. No mérito, aduziu: a) que o impetrante é figura pública e
está sujeito às críticas e aos elogios, principalmente no caso em que a publicação se
deu por pessoa comum; b) que não se encontram presentes os requisitos da
antecipação de propaganda eleitoral; c) que os fatos arguidos na inicial não possuem
impacto suficiente a caracterizar qualquer dano, visto que, os mesmos não possuíram
grande repercussão, não ultrapassando a pequena esfera de amigos próximos da
Impetrada; d) que da análise do material anexado na exordial, não há que possa fazer
referência na qual comprovasse possível
; e e) que cumpriu a liminar,
Fake News
removendo o conteúdo da rede social.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer à id.
14935416, opinando pela confirmação em parte da liminar concedida e concessão
parcial da segurança.
Petição do
informando que cumpriu a liminar de exclusão das
Facebook
postagens determinada na decisão liminar (ID. 16178966).
Num. 17493866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, a defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial do
mandado de segurança e a carência de ação.
No primeiro caso, aduz que o impetrante não demonstrou quais seriam as
ofensas proferidas pela Impetrada, o que inviabilizaria o exercício da defesa, nos
termos do artigo 330, I, § 1º, III.
Sem razão.
A Coligação “Maringá Sempre à Frente” impetrou o presente mandado de
segurança com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine a retirada das
publicações impugnadas até o final julgamento da lide.
Para tanto, aponta como causa de pedir a existência de atos de
propaganda eleitoral, além de antecipada, ofensiva e mentirosa, que ofenderia a honra
de seu candidato.
Nesse contexto, a inicial não é inepta, pois possui pedido determinado,
causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e não há
pedidos incompatíveis entre si.
Ausentes os vícios descritos no § 1º do art. 330 do CPC, não há que se
falar em inépcia da inicial.
Contudo, a pertinência dos argumentos indicados para caracterizar a
responsabilidade da defesa é matéria afeta ao mérito e não guarda correlação com a
preliminar aventada.
Melhor sorte não assiste à defesa quando argui a carência de ação, por ter
o impetrante juntado documento de procuração apócrifo.
Isso porque a procuração que repousa nos presentes autos (ID. 11612116)
encontra-se devidamente assinada, eletronicamente, por Alexis Eustatios Garbelini
Kotsifas, que representa a Coligação “Maringá Sempre à Frente”.
O advogado que subscreveu o mandado de segurança, que é o próprio
Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas, foi devidamente arrolado no instrumento
procuratório, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida na espécie.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
da causa.
O presente
ataca decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
mandamus
156ª Zona Eleitoral no bojo de representação eleitoral Nº 0600197-75.2020.6.16.0154,
que indeferiu a medida liminar requerida, para remover as propagandas eleitorais
extemporâneas e ofensivas veiculadas na rede social
.
facebook
Num. 17493866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

A regra do cabimento do mandado de segurança é a subsidiariedade.
Assim, apenas caberá o
quando não for cabível outro recurso com efeito
writ
suspensivo ou meio processual hábil à obtenção do resultado pretendido. A decisão ora
impugnada é irrecorrível, na dicção do artigo 18, § 1º da Resolução TSE 23.608, o que
possibilita a impetração do Mandado de Segurança, desde que se trate de decisão
teratológica, nos termos da jurisprudência do C. TSE. Confira-se:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
JUDICIAL. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. O mandado de segurança em face de ato judicial somente é possível em casos
excepcionais, observados os seguintes pressupostos: i) manifesta ilegalidade ou abuso
de poder; ii) ausência de previsão de recurso próprio; iii) inexistência de trânsito em
julgado do ato impugnado; e iv) teratologia da decisão atacada.
(...)
Recurso a que se nega provimento
(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR
GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018, Página 70)

Sobre a propaganda antecipada (positiva ou negativa), o art. 36, caput, da
Lei nº 9.504/1997, estabelece que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o
”.
dia 15 de agosto do ano da eleição
Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
De outro vértice, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

Num. 17493866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

Outrossim, tem-se que caracteriza propaganda eleitoral antecipada o
pedido expresso de não voto, sendo vedado também a divulgação de conteúdo
ofensivo que extrapole a divulgação de matéria jornalística e o direito à liberdade de
expressão. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA
DA CANDIDATA OPONENTE, ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO
PARTIDO
POLÍTICO
AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA
A
DIVULGAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO
INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A
LEI E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório Municipal do
PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o valor da multa
aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com críticas à
gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-candidata oponente
do partido ora agravante, extrapolou os limites da exceção prevista no inciso V do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, e configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na legislação
eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de informação. Trata-se
de afirmações que configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, com o único e
inegável propósito de influenciar na disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE nº6849 – Itapevi – SP, Acordão de 08/02/2018, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho)

No caso em apreço, agora em juízo definitivo, verifico que algumas das
postagens impugnadas e postadas durante a pré-campanha desbordaram dos limites
da liberdade de expressão e de informação, isso porque parte do conteúdo das
publicações extrapolam, de maneira nítida, a mera divulgação de crítica a atual gestão
do candidato à reeleição, na medida em que faz ofensas pessoais e insinuações graves
aos suposto infrator, sem, contudo, apresentar elementos probatórios que pudessem
corroborar tais afirmações.
Nesse sentido, ponderei por ocasião do deferimento da medida liminar
requestada (ID. 11841416):

Senão vejamos:
Num. 17493866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

a )
N a
p r i m e i r a
p o s t a g e m
i m p u g n a d a
(
- publicada em
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772548713531877
24/09/2020), há de fotografia do candidato Ulisses Maia com os dizeres “não vote”, o que
caracteriza pedido expresso de não voto, em afronta direta ao disposto no artigo 36 da
Lei nº. 9.504/97, devendo ser determinada a sua retirada.
b )
N a
s e g u n d a
p o s t a g e m
i m p u g n a d a
(
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/745220169598065 - publicada em
), há a publicação da seguinte frase: “fato... exame do napoleão da negativo
18/08/2020
para reeleição com lockdown político”.
Nesse ponto, anoto que não verifico qualquer ofensa ou divulgação de pedido expresso
de não voto, devendo ser negado o pedido liminar de exclusão da postagem.
c )
N a
t e r c e i r a
p o s t a g e m
i m p u g n a d a
(
– publicada em
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/749863039133778
24/09/2020), há a publicação da seguinte frase: “SAÚDE DE MARINGÁ SEM
MEDICAÇÃO PARA ATENDER AS CRIANÇAS AUTISTAS (emoji) JÁ NÃO BASTA NÃO
TER ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ELAS??? ONDE TÁ O INCOMPETENTE
PREFEITO, SECRETÁRIO DA SAÚDE E A DIRETORIA DA CASA AUTISTA?? SE
VAMOS COBRAR INVENTAM B.O. FALSO (emoji) E AGORA SEUS INÚTEIS QUE
FINGEM DEMÊNCIA PRA TAMANHO PROBLEMA, O QUE VÃO FAZER?? (emoji)

#ACORDAMARINGA
#FORAULISSESMAIA
#ULISSESMAIANUNCAMAIS
”.
#ADMINISTRAÇÃOGENOCIDA
Com efeito, a publicação dos dizeres “seus inúteis que fingem demência pra tamanho
problema” extrapola a mera liberdade de expressão e têm a clara intenção de ferir a
honra e denegrir a imagem pública do candidato à reeleição Ulisses Maia. Portanto, tem o
condão de caracterizar propaganda negativa extemporânea, devendo ser determinada a
sua retirada.
d)
Igual
sorte
segue
a
quarta
postagem
(
- publicada em
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/videos/746837529436329/
20/09/2020), na qual há a reprodução de vídeo falando sobre o Covid e a gestão da
saúde municipal, referindo-se ao prefeito como “corja de inúteis e incompetentes”, que
“finge demência” e “pior lixo da história de Maringá”, devendo ser determinada a sua
retirada.
e) A quinta e sexta postagem impugnadas, publicadas em 23/09/2020(

e
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772160400237375
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772160380237377&set=pcb.772160400237375&
), possuem o mesmo teor, contendo a publicação da seguinte frase: “RETROSPECTIVA
ULISSES MAIA E EDSON SCABORA ESSE É O VERDADEIRO PSL DE MARINGÁ...
ISSO NUNCA FOI BOLSONARO, SEMPRE ESQUERDISTA E NAS MÃOS DE UM SÓ
(emoji)

#ACORDAMARINGA
#FORAULISSESMAIA
#ULISSESMAIANUNCAMAIS

#FORABARROS
#FORAAPOIADORESDOSBARROS
#FAMILIABARROSCHEGA
”.
#CHEGADEFANTOCHESBARROS
Nessa postagem, ao se clicar nas fotos, há o redirecionamento para outra postagem
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772160380237377&set=pcb.772160400237375
contém fotografia com os dizeres “a quadrilha tá montado contra Maringá e contra
que
Bolsonaro, o partido está na mão da esquerda em Maringá”.
Num. 17493866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

De fato, a publicação dos dizeres “a quadrilha tá montado” extrapola a mera liberdade de
expressão e têm a clara intenção de ferir a honra e denegrir a imagem pública do
candidato à reeleição Ulisses Maia. Portanto, tem o condão de caracterizar propaganda
negativa extemporânea, devendo ser determinada a sua retirada.
f )
N a
s é t i m a
p o s t a g e m
(
– publicada em
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/771068530346562
22/09/2020), há a publicação de vídeo de protesto com a seguinte frase: “ESSE É O
RESPEITO QUE ESSE ULISSES MAIA E EDSON SCABORA TRATAM O POVO DE
MARINGÁ??? O PESSOAL DO EVENTO PAGA IMPOSTOS E GERAM EMPREGOS
TAMBÉM, ASSIM COMO MERECEM RESPOSTAS E RESPEITO (emoji) ESSES LIXOS
INCOMPETENTES NÃO TIVERAM NEM A DECÊNCIA DE IR LÁ DAR UMA RESPOSTA
(emoji)

#ACORDAMARINGA
#FORAULISSESMAIA
#ULISSESMAIANUNCAMAIS

”
#ADMINISTRAÇÃOGENOCIDA #ADMINISTRAÇÃOHIPOCRITA
Novamente, pontuou que a publicação das expressões “lixos incompetentes” e
“administração genocida” extrapolam a mera liberdade de expressão e têm a clara
intenção de ferir a honra e denegrir a imagem pública do candidato à reeleição Ulisses
Maia. Portanto, tem o condão de caracterizar propaganda negativa extemporânea,
devendo ser determinada a sua retirada.
g) Na oitava postagem
(

–
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/771130270340388?__tn__=-R
publicada em 22/09/2020), também há a publicação de vídeo de protesto com a seguinte
frase a hashtag “administração genocida”, devendo ser determinada a sua retirada.

Por estes fundamentos, com a devida vênia do entendimento diverso do
julgador impetrado, concedo a segurança requerida, confirmando os efeitos da liminar
antes deferida, que determinou a remoção de forma definitiva das seguintes
publicações:
a) https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772548713531877
b) https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/749863039133778
c) https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/videos/746837529436329/
d) https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772160400237375
e
)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772160380237377&set=pcb.77216040023737
f) https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/771068530346562
g
)
https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/771130270340388?__tn__=-R –

DISPOSITIVO
Num. 17493866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do
a fim de,
mandamus
no mérito, conceder a segurança, confirmando os efeitos da liminar antes deferida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600493-74.2020.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - IMPETRANTE: MARINGÁ SEMPRE À
FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) IMPETRANTE: VITOR
JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 -
IMPETRADO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17493866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616394066700000016907592
Número do documento: 20110616394066700000016907592